Tribunal: STF
Processo: Rcl 25721
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-05
Data de publicação: 2017-05-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma. Ausência. Reclamação utilizada como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    3. Agravo regimental não provido.